Tribunal: TJMT
Processo: 1019640-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019640-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARCIO IVAN HELLER - CPF: 522.707.771-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (AGRAVADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE BENS E RETOMADA DE ATIVIDADE DE GARIMPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Márcio Ivan Heller contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento oriundo de cumprimento de sentença em ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu pedido de desbloqueio de bens e autorização para retomada de atividades de garimpo na área rural denominada “Estância Guarantã”. O agravante sustenta ser legítimo proprietário da área e das máquinas utilizadas, defendendo não haver prejuízo à parte contrária com a continuidade das atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou o pedido de desbloqueio de bens e retomada de atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o dever de impugnação específica previsto nos arts. 1.021, § 1o, e 932, III, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza seu conhecimento.

A mera repetição das razões já apresentadas em recursos anteriores, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada, configura desatendimento à dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Agravo Interno deve demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão monocrática e não apenas reiteração de argumentos ventilados em recurso anterior.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência, não havendo razões para sua reforma pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC.

A repetição das alegações anteriores sem demonstração objetiva do desacerto da decisão recorrida caracteriza inobservância ao dever de dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts. 1.021, § 1o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Márcio Ivan Heller contra a decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n.o 1019640-86.2023.8.11.0000, oriundo da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por improbidade administrativa (autos n.o 0001143-31.2007.8.11.0023), indeferiu o pedido de liberação dos bens apreendidos e da retomada das atividades de garimpo na área rural denominada “Estância Guarantã”.

Na origem, o agravante alegou ser legítimo proprietário da área e das máquinas utilizadas na lavra aurífera, sustentando que não haveria prejuízo às partes com a continuidade das atividades, especialmente por possuir autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) para a extração de ouro, exercendo a posse do bem.

A decisão agravada manteve a decisão de primeiro grau que havia determinado o embargo da atividade garimpeira e a apreensão dos bens móveis na referida fazenda, em virtude da existência de indícios robustos de fraude à execução, mediante a utilização de pessoa interposta — no caso, o próprio agravante — para ocultação patrimonial em prejuízo da efetivação do cumprimento da sentença condenatória ao ressarcimento ao erário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, bem como pela inadequação da via eleita, uma vez que a medida cabível para desconstituir eventual constrição indevida seria o ajuizamento de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto por Márcio Ivan Heller contra a decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n.o 1019640-86.2023.8.11.0000, oriundo da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por improbidade administrativa (autos n.o 0001143-31.2007.8.11.0023), indeferiu o pedido de liberação dos bens apreendidos e da retomada das atividades de garimpo na área rural denominada “Estância Guarantã”.

A parte agravante reitera os fundamentos arguidos no recurso de agravo de instrumento, em síntese, que ser legítimo proprietário da área e das máquinas utilizadas na lavra aurífera, sustentando que não haveria prejuízo às partes com a continuidade das atividades.

Em análise das razões do agravo interno, verifico que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em desobediência ao disposto no art. 1.021, § 1°, e art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o seu conhecimento.

Neste sentido prevê os citados dispositivos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O agravante se limita a reiterar as teses e fundamentos já expendidos na apelação, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual. Tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

(...) No agravo interno são insuficientes o dever da dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. (AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24. 3.2022).

Portanto, em razão do recurso não atender os pressupostos recursais exigidos pelo artigo 1.021, § 1o, do CP, e, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal, o recurso é manifestamente inadmissível.

Ressalte-se
que a decisão monocrática foi fundamentada e alinhada à jurisprudência, não cabendo reforma pelo Colegiado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
não conhecimento do recurso de Agravo Interno
interposto por
Márcio Ivan Heller
, por ausência de impugnação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025